Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica entre a empresa que atua na aérea hoteleira e de turismo e o contratante do serviço prestado caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
3. Para configuração de dano material é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
4. Em relação ao quantum indenizatório por dano moral, deve este ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, de forma que atinja seu duplo desiderato: o caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva, e o caráter compensatório da vítima.
5. Devida a majoração dos danos morais, a fim de melhor atender, de modo mais razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo, ainda, capaz de gerar enriquecimento sem causa aos demandantes.
6. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.